Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Sendo o autor portador de braquicefalia e plagiocefalia posicional, possui ele o direito à cobertura do tratamento mais adequado a sua patologia.
2. O contrato de plano de saúde não pode estabelecer quais tratamentos serão adotados para determinados tipos de doenças, uma vez que essa tarefa é do médico assistente que detém conhecimento técnico para prescrever o que for mais adequado.
3. Ao contrário do que afirma a recorrente, a órtese craniana, no caso, está ligada a ato cirúrgico, pois visa evitá-lo.
4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença confirmada. Unânime.